Tribunal: TRF3
Processo: 5972263-07.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
150/1197)

5972263-07.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANTERIOR EM TRÂMITE. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- A teor do artigo 337, §1o do Código de Processo Civil (CPC), "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada".

- Repetida ação idêntica a uma outra que se encontra em curso, a segunda ação tem que ser extinta sem o julgamento do mérito, a fim de evitar o advento de sentenças conflitantes e o congestionamento da Justiça.

- A ocorrência de litispendência pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que não tenha sido provocada pelas partes (art. 485, inciso V, §3o, do CPC).

- Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

- Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5972263-07.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARTA TEREZINHA DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: ILMA MARIA DE FIGUEIREDO - SP309442-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5972263-07.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARTA TEREZINHA DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: ILMA MARIA DE FIGUEIREDO - MG119819-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, desde o requerimento administrativo, acrescido dos consectários legais.

A autarquia sustenta a preexistência da incapacidade laboral da parte autora em relação à sua filiação tardia ao sistema previdenciário e exora a reforma integral do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5972263-07.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARTA TEREZINHA DA SILVA FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: ILMA MARIA DE FIGUEIREDO - MG119819-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: No caso, salta patente a ocorrência de litispendência, porquanto a parte autora, anteriormente à propositura desta ação, já havia ingressado com ação visando à concessão de benefício por incapacidade na 2a Vara Cível da Comarca de Leme - SP (autos n. 0008169-07.214.8.26.0318), julgada improcedente e ainda pendente de julgamento da apelação por este E. Tribunal (0033842-63.2016.4.03.9999).

Em ambas as demandas pretende a parte autora a concessão de benefício por incapacidade, alegando o mesmíssimo fato gerador como causa petendi desta ação.

Nesta ação e na posterior, o pedido e a causa de pedir são idênticos, assim como lhes são comuns as partes.

Destaca-se que na petição inicial a autora omitiu a propositura da ação pretérita e, não obstante a autora tenha formulado novo requerimento administrativo do benefício, apontou ser portadora das mesmas doenças alegadas na ação anterior. Ademais, eventual superveniência de fato novo deveria ter sido apontado naquela ação, que ainda está em curso, aguardando o julgamento de seu apelo.

Assim, enquanto em andamento a ação anterior, não era lícito à autora propor outra ação com o mesmíssimo pedido.

Uma vez em trâmite outra ação previdenciária idêntica a esta, restou configurada a litispendência. Afinal, além de propiciar o advento de sentenças conflitantes, contribui para o congestionamento da Justiça.

Segundo o disposto no artigo 337, §1o do Código de Processo Civil, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada".

A doutrina também ensina:

"Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito. V. coment. CPC 301." (Nelson Nery Jr, Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, notas ao art. 267, p. 728).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COISA JULGADA. ART. 267, V, DO CPC.

1. Verificada a existência de omissão, esta deve ser sanada.

2. A ratio essendi da litispendência obsta a que a parte promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face do mesmo sujeito processual idêntico pedido fundado na mesma causa petendi (REsp 610.520/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 02.8.04).

3. A ocorrência de coisa julgada pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que não tenha sido provocada pelas partes.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos." (STJ, EDREsp n. 597414, processo n. 200301804746/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, data da decisão 13/12/2005, DJ 6/2/2006, p. 242)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA VERSANDO O MESMO PEDIDO DE AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA.

1. A forma de realização do direito pretendido definir pertine à execução do julgado, por isso não constitui nem pedido nem causa de pedir. In casu, a forma de compensação da exação que se pretende afastar, pressupõe a declaração desse direito à conjuração do tributo cujo pedido foi formulado, anteriormente, em outro Mandado de Segurança.

2. Mandado de segurança onde se repete o pedido de compensação de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de autônomos e administradores já deduzido anteriormente em juízo, acrescendo-se apenas que a compensação se faça também com valores retidos dos empregados por ocasião do pagamento dos salários; com correção monetária (expurgos inflacionários) juros moratórios e compensatórios; sem as limitações percentuais previstas nas Lei no 9.032/95 e 9.129/95 e sem a comparação do não repasse do ônus tributário correspondente a terceiros; adendos que não afastam dessa nova impetração a pecha da litispendência detectada pelo juízo de origem.

3. A "ratio essendi" da litispendência obsta a que a parte promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face do mesmo sujeito processual idêntico pedido fundado na mesma causa petendi.

4. Deveras, um dos meios de defesa da coisa julgada é a eficácia preclusiva prevista no art. 474, do CPC, de sorte que, ainda que outro o rótulo da ação, veda-se-lhe o prosseguimento ao pálio da coisa julgada , se ela visa infirmar o resultado a que se alcançou na ação anterior.

5. Consectariamente, por força desses princípios depreendidos das normas e da ratio essendi das mesmas é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao "mesmo resultado"; por isso: electa una via altera non datur.

6. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o decisum no que pertine ao mérito da questão, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC.

7. Embargos de declaração rejeitados." (STJ, EDRESP no 610520, processo no 200302082475/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, data da decisão 05/10/2004, DJ 25/10/2004, p. 238)

Assim, esta ação não pode prosseguir, diante da ocorrência de litispendência.

Cabe ressaltar que, a teor do §3o do artigo 485, inciso V, do CPC, a ocorrência de litispendência pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que não tenha sido provocada pelas partes.

Diante do exposto, anulo, de ofício, a r. sentença e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V e §3o, do CPC. Em decorrência, julgo prejudicada a apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANTERIOR EM TRÂMITE. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- A teor do artigo 337, §1o do Código de Processo Civil (CPC), "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada".

- Repetida ação idêntica a uma outra que se encontra em curso, a segunda ação tem que ser extinta sem o julgamento do mérito, a fim de evitar o advento de sentenças conflitantes e o congestionamento da Justiça.

- A ocorrência de litispendência pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que não tenha sido provocada pelas partes (art. 485, inciso V, §3o, do CPC).

- Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

- Apelação prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a r. sentença, extinguir o processo sem resolução do mérito e julgar prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.